Tribunal: TJMT
Processo: 1057864-72.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057864-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE GABRIEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 842.815.531-34 (APELANTE), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO – PARTE QUE REQUEREU PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHA/DOCUMENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA PARA ABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

A ação reivindicatória visa a tutelar o domínio real quando o proprietário objetiva a restituição da posse em face do possuidor, não proprietário, que a detém injustamente.

Todavia, a “posse injusta” a embasar o pleito reivindicatório engloba conceito mais amplo que a posse injusta analisada nas ações possessórias; a posse injusta para fins petitórios não padece necessariamente de vícios de violência, clandestinidade e precariedade, configurando-se pela existência de posse que seja desprovida de causa jurídica, título, ou razão aptos a justificá-la.

Havendo dúvida da real condição da posse da parte, se justa ou injusta, desprovida de causa jurídica, título, ou razão aptos a justificá-la, há que se oportunizar a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
JOSÉ GABRIEL DA SILVA JUNIOR
contra sentença proferida na Ação Reivindicatória movida por
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
que, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou procedente os pedidos para conceder em definitivo a imissão na posse do imóvel indicado na inicial, concedendo o prazo de 15 dias, para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de, não o fazendo, suportar desocupação forçada. O réu (apelante) foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita (id. 176629783).

Preliminarmente o apelante defende cerceamento de defesa, vez que não houve apreciação dos documentos encartados pelo referido seja de quanto apresentou contestação ..., seja quando ofertou pedido de especificação de provas”.

Aduz que não lhe foi oportunizado produzir a prova oral/testemunhal pretendida que comprovaria o negócio familiar realizado a tantos anos e demonstrar que inúmeros são os casos de condôminos e vizinhos do mencionado Condomínio que se encontram em mesma situação sendo perseguidos pela Construtora Apelada.

Afirma que a apelada vendeu o imóvel para o Apelante e sua tia Soniamarcia da Silva Brito local da residência habitual de ambos; em 2.013, ela foi embora de Cuiabá e vendeu a parte dela.

Sob outro ponto, defende a ilegitimidade ativa, pois, a autora não é mais a proprietária com exercício de domínio do objeto da lide,
o que muito explica até dias atuais não ter entregue aos compradores originários os documentos dos mencionados imóveis, nem mesmo o pode fazê-lo, pois no ANO/2006, negociou com a Caixa Econômica Federal – CEF e EMGEA o respectivo imóvel, conforme termos lançados na AV-2 da mencionada Matrícula Imobiliária.

A respeito conclui: “Presume-se, mediante um raciocínio lógico de que, a única circunstância jurídica admissível para o caso é de que: a Apelada que já não possui a posse há mais de 20 (Vinte) anos, também, não mais possui a propriedade do imóvel que deve se encontrar substituída a outros. Posto que, uma vez, firmada a assunção da dívida, desde 2006, há mais de 15 (quinze) anos, sem nenhuma notícia de quitação ou circunstâncias judiciais previstas nos incisos do art. 1.500 do CC. Enfim! Ilegítimo a Apelada para postular no polo ativo ad causam. ”.

Seguindo, almeja o reconhecimento da incompetência do juízo, que foi alegada em contestação, contudo, rejeitada.

Argumenta que “não foi analisado de forma correta o documento de ID 46116720, qual seja, a matrícula imobiliária do imóvel objeto da lide e as respectivas averbações constante de AV-2 e AV-1, em que há clara eleição de foro com comprometimento das partes contratantes a reclamar eventuais direitos derivados do contrato em determinado órgão jurisdicional. Trata-se, pois, de um pacto acessório, no qual as partes elegem o foro competente para conhecer de eventual litígio judicial. Pelo que segue teor da mencionada averbação especificamente quanto ao foro eleito”.

Requer a remessa dos autos ao juízo competente, qual seja, Distrito Federal.

No tópico seguinte defende a ausência de interesse processual, ao argumento de que a apelada não preenche os requisitos; que há mais de 20 anos não necessitou do imóvel e nem a ele designou utilidade ou serventia a si e não restou comprovado que perdeu a posse, de forma injusta, clandestina e/ou violenta.

Também aponta a incorreção do valor da causa; aduz que o valor de avaliação do imóvel contido na inicial se encontra supervalorizado e que, através de avaliação do imóvel por engenheiro civil foi constatado que o imóvel vale R$ 82.017,30.

No mérito, defende a ausência de requisitos essenciais para o ajuizamento da ação reivindicatória e, no caso, inexiste prova da propriedade da parte autora, vez que houve negociação anterior com este requerente e tia Soniamarcia.

Adiante assevera sua posse mansa, tranquila, pacífica, incontestada, pública e inequívoca. Quanto a oposição por meio de notificação extrajudicial assevera que quando se deram já havia passado 20 anos do início da posse.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“a) Prossiga sua tramitação sob as benesses da Justiça Gratuita já concedida a favor do Apelante (id 119631401).

b) E, no mérito dê PROVIMENTO TOTAL, nos termos das razões acima exposta, para determinar ANULAÇÃO da r. sentença meritória (id 102551221) ou reforma TOTAL da respectiva.

b.1) Seja para julgar extinto o feito sem apreciação do mérito por afetação das preliminares sustentadas pelo Requerido/Apelante, especialmente porque houve cristalino e inquestionável cerceamento de defesa do Requerido conforme demonstrado frente ao julgamento do feito de forma antecipada sem o deferimento de produção de prova testemunhal, tempestivamente, pleiteada pelo referido tempestiva e de forma fundamentada (id 82616076), bem como, considerando a equivocada valoração de prova realizada no momento da apreciação do Juízo Singular quando da apreciação da sentença apelada (id 102551221).

b.2) Provimento da impugnação ao valor da causa ofertada em sede de juízo de piso e não apreciada na sentença apelada (id 102551221), e assim determinando a necessária modificação do valor da causa de origem, merecendo ajuste para menor, na quantia do imóvel reclamado, de R$ 82.017,30 (Oitenta e Dois Mil e Dezessete Reais e Trinta Centavos) conforme avaliação atualizada do imóvel ofertada pelo Apelante (ID 55997384), pois condizente com a realidade imobiliária e estado atual do imóvel objeto da lide.

b.3) E por mera conjectura caso não seja este o entendimento desta Egrégia Corte Estadual que seja a r. sentença (id 102551221) reformada integralmente, para julgar improcedente a ação reivindicatória originária, pois a Requerente/Apelada não comprovou os requisitos necessários da respectiva (art. 1.128 do CC), não demonstrando sua propriedade em relação ao imóvel reivindicado, não demonstrando a posse injusta e de má-fé do Apelante, bem como, não individualizando corretamente a área vindicada nos termos da legislação aplicável ao caso.

c) Em havendo o provimento do presente recurso requer pela inversão da verba sucumbencial e pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.

d) E, desde já, caso seja o entendimento deste Egrégio Tribunal pelo improvimento do presente recurso, registra-se a violação dos temas e dispositivos legais lançados no bojo destas razões recursais, para fins de prequestionamento em caso de necessário avanço em discussão recursal às instâncias superiores.”.

Nas contrarrazões, a parte apelada rechaçada a argumentação do apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Foi concedido efeito suspensivo (n. 1015149-36.2023.8.11.0000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES SUSCITADAS NAS RAZÕES RECURSAIS)

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
JOSÉ GABRIEL DA SILVA JUNIOR
contra sentença proferida na Ação Reivindicatória movida por
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
que, com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou procedente os pedidos para conceder em definitivo a imissão na posse do imóvel indicado na inicial, concedendo o prazo de 15 dias, para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de, não o fazendo, suportar desocupação forçada. O réu (apelante) foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita (id. 176629783).

Preliminarmente o apelante suscita as seguintes preliminares: cerceamento de defesa; ilegitimidade ativa; incompetência absoluta do juízo, ausência de interesse processual e, por fim, incorreção do valor atribuído à causa.

Pois bem.

No que tange ao cerceamento de defesa, verifico que após o despacho para especificar as provas que pretendiam produzir (id. 176629758 - Pág. 1), o apelante pugnou pela prova testemunhal para comprovar a posse mansa e pacífica desde o ano de 2.000, até os dias atuais (.176629761 - Pág. 6).

Sua principal tese é de que o imóvel foi vendido pela apelada ao apelante e à sua tia Sonimarcia da Silva Brito, que em 2.013 ela foi embora de Cuiabá e vendeu-lhe a sua parte, inclusive há procedimento de Ação de Cobrança pelo procedimento comum n. 27193-25.2016.8.11.0041 (Código 1139592), na qual a Primus reconhece sua tia como possuidora e proprietária.

Vejamos.

A ação reivindicatória visa a tutelar o domínio real quando o proprietário objetiva a restituição da posse em face do possuidor, não proprietário, que a detém injustamente.

Todavia, a “posse injusta” a embasar o pleito reivindicatório engloba conceito mais amplo que a posse injusta analisada nas ações possessórias; a posse injusta para fins petitórios não padece necessariamente de vícios de violência, clandestinidade e precariedade, configurando-se pela existência de posse que seja desprovida de
causa jurídica, título, ou razão aptos a justificá-la
.

A respeito do tema, preleciona a doutrina:

“A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É o efeito dos princípios do absolutismo e da sequela, que marcam os direitos reais. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente”. (LOUREIRO, Francisco Eduardo. Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2007, p. 1.044)

No caso, a produção da prova testemunhal e a documentação referida pela parte apelante se faz necessária nos autos, pois,
há dúvida real da condição de posse injusta por parte do réu.

Isso porque, segundo se extrai da ação n. 0027193-25.2016.8.11.0041, intentada pelo Condomínio Residencial Porto do Sol contra a apelada Primus Incorporação, a apelada defendeu sua ilegitimidade passiva e que fosse reconhecida a legitimidade da tia do apelante.

Vejamos:

“A presente demanda foi proposta em face desta Requerida quando na verdade deveria ter sido em nome da possuidora do apartamento 104 do Bloco A2, ou seja, em face de
Sonimárcia da Silva Brito
.... vez que o imóvel em Sonimarcia da Silva Britoquestão encontra-se ocupada por ela.

Insta salientar que a Requerida move ação de interação de posse em desfavor de Sonimarcia da Silva Brito, que tramita pela 8ª Vara Cível desta Comarca sob o n. 33871-27.2014.811.0041, código 905450.

Portanto, a responsável pelo débito cobrado é da “proprietária de fato”, aquela que é considerada titular da unidade pela comunidade condominial, pelo síndico e pela administradora, que está na posse do referida imóvel, desfrutando de todos os serviços que geraram as despesas.

(...)

Convém ressaltar que no caso em tela, existe o reconhecimento da propriedade de fato exercida por Sonimarcia da Silva Brito, que como moradora, obriga-se pelo pagamento de valores condominiais cobrados pelo Requerente nesta Ação. ”.

Calha registrar que a ação de reintegração de posse movida contra a tia do apelante foi extinta sem resolução do mérito.

Portanto, a condição de posse do apelante deve ser perquirida por meio da instrução probatória e/ou documental.

Veja-se que a sentença deixa clara a ausência de provas de contrato de compra e venda ou comprovante de pagamento do imóvel ou como adquiriu, contudo, na sentença declarou-se como desnecessária as provas requeridas pelo apelante.

Reconheço, portanto, o cerceamento de defesa.

No que tange a tese de ilegitimidade ativa
rejeito-a
, pois, conforme se extrai da matricula, a unidade habitacional foi hipotecada em favor da CEF, e, posteriormente, o crédito foi cedido a EMGEA.

Todavia, a hipoteca e posterior cessão não alteraram a propriedade do imóvel, tanto que existem diversas ações de cobrança em desfavor da apelada e, segundo consta, inclusive o imóvel está arrolado na recuperação judicial; a apelante continua como proprietária do imóvel.

Sobre a incompetência do juízo nada há acrescentado ao que consta da sentença, pois, não há contrato entre as partes que demonstre a livre escolhe de outro Foro.

Também quanto a tese de ausência de interesse de agir, sem razão o apelante, pois, a ação reivindicatória é baseada não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente. É baseada na propriedade e, que, por possuir caraterísticas próprias, não se perde pelo não exercício.

Por fim, quanto a incorreção do valor, não guarida, pois o valor atribuído ao imóvel na inicial encontra-se dentro da média de mercado de imóveis similares ofertados na mesma região. Basta uma simples consulta a Rede Mundial de Computadores para confirmar.

Ante todo exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
reconhecendo a nulidade parcial da sentença, determinando que seja aberta a fase de instrução probatória, visando perquirir a condição da posse exercida pelo apelante (se justa ou injusta), inclusive,
a critério do magistrado
, inquirir Sonimarcia da Silva Brito.

Quanto às demais teses preliminares, mantem-se o não acolhimento e a sentença nos pontos com os adendos conforme fundamentação alhures.

Mantenho o efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023